Tribunal: STF
Processo: RE 114687
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
JÚRI. QUESITO QUE CONDUZIA OBRIGATORIAMENTE A CONFIGURAÇÃO DO
HOMICIDIO DOLOSO, INVIABILIZANDO A FORMULAÇÃO DE OUTRO COM A TESE DA
DEFESA - DE HOMICIDIO CULPOSO. PREJUIZO DO RÉU.
PROTESTO OPORTUNO E REGULAR DA DEFESA NO JULGAMENTO.
JÚRI ANULADO. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 484, I E III. DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL E DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.